Tribunal: TJDFT
Processo: 0730605-67.2024.8.07.0003
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. NEOENERGIA. PROCEDIMENTO DE APURAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO EQUIPAMENTO DE MEDIÇÃO DE CONSUMO. VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. NULIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Os recursos. Recursos inominados interpostos pelas partes em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) n° 127791 e a inexistência do débito no valor de R$ 36.837,73 (trinta e seis mil oitocentos e trinta e sete reais e setenta e três centavos), para determinar à ré que se abstenha de efetuar cortes no fornecimento de energia elétrica da autora ou a negativação de seu nome, bem como para excluir essa dívida de seus registros internos.
2. Nas razões recursais, a ré pede efeito suspensivo ao argumento de que a decisão em questão causará um prejuízo irreversível e desajuste orçamentário à concessionária, com a imposição de multas diárias indevidas antes mesmo do julgamento do recurso, gerando desestruturação sistêmica e impedindo a alocação racional de recursos. No mérito, discorre sobre a presunção de legalidade e veracidade dos atos praticados. Afirma ainda que foi aferida irregularidade em procedimento ordinário e que a recorrida deve efetuar o pagamento da cobrança imposta. Quanto à autora, em sede de razões recursais, pede a procedência do pedido quanto à indenização por danos morais.
3. O fato relevante. A autora relata que em outubro de 2022 a concessionária de energia inspecionou os medidores do seu imóvel, identificando cabos que necessitavam de troca, os quais foram prontamente substituídos e aprovados em nova inspeção. Em novembro de 2022, um dos medidores foi substituído. Em agosto de 2024, a requerente recebeu uma fatura regular, mas descobriu, via aplicativo, uma multa exorbitante de R$ 36.837,73, da qual não havia sido previamente comunicada. Ao questionar a concessionária, foi informada de que não havia multa registrada. Argumenta que a empresa agiu unilateralmente na troca do medidor e na imputação do débito, sem justificativa ou provas. A requerente busca a intervenção judicial para anular a cobrança e proteger seus direitos. Assevera que a presunção de legalidade não isenta do ônus de comprovar a regularidade do processo, especialmente em face de cobranças vultosas e desprovidas de prévio contraditório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A controvérsia em questão cinge-se à legalidade do refaturamento de energia elétrica sob a alegação de defeito no medidor de consumo, especialmente para determinar a ocorrência de violação ao contraditório e à ampla defesa no procedimento administrativo. Caso seja reconhecida a ilegitimidade de tal cobrança, cumpre analisar a existência de responsabilidade extrapatrimonial por parte da concessionária, bem como determinar o montante da indenização cabível.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Concessão de efeito suspensivo. No âmbito dos Juizados Especiais, os recursos inominados são recebidos apenas no efeito devolutivo, salvo comprovada possibilidade de dano irreparável, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95. No caso específico dos autos não há probabilidade da ocorrência de dano irreparável ao recorrente, uma vez que não houve qualquer condenação de pagamento. Pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso rejeitado.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
7. Na hipótese de avaria do medidor de consumo de energia elétrica com procedimento de refaturamento, como no caso dos autos, o processo legal segue uma série de etapas regulamentadas sobretudo pela Resolução Normativa no 1.000/2021 da ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica).
8. Conforme dispõe o art. 589 da Resolução 1.000/2021 da ANEEL, “A distribuidora deve realizar ações de combate ao uso irregular da energia elétrica de forma permanente”. Em seguida, diante do artigo 590, a resolução dispõe que “Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização, compondo um conjunto de evidências por meio dos seguintes procedimentos: I - emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme instruções da ANEEL; II - solicitar a verificação ou a perícia metrológica, a seu critério ou quando requerida pelo consumidor; III - elaborar relatório de avaliação técnica quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, contendo as informações técnicas e a descrição das condições físicas de suas partes, peças e dispositivos, exceto quando for solicitada a perícia metrológica do inciso II; IV - avaliar o histórico de consumo e das grandezas elétricas; e V - implementar, quando julgar necessário: a) medição fiscalizadora, com registros em memória de massa de pelo menos 15 dias consecutivos; e b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos”.
9. Dessa maneira, percebe-se: O Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI no 127791 (ID 71338485) foi realizado e verificou-se que o medidor da unidade consumidora se encontrava avariado, impossibilitando o registro do consumo de energia elétrica. Foi retirado o medidor para inspeção (ID 71338485). Entretanto, não houve comprovação nos autos de que a consumidora foi comunicada da data reagendada, por escrito, com 10 dias de antecedência da realização desta avaliação técnica, de modo a atender aos termos do inciso IV do art. 592 da Resolução 1.000/2021 da ANEEL.
10. Ademais, o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) emitido pela concessionária faz menção explícita à fotografia/filmagem da irregularidade apontada (ID 71338485). No entanto, essas mídias também não foram apresentadas pela ré quando solicitadas.
11. Outrossim, se verifica que a concessionária não cumpriu com seu dever de comprovar que informou a consumidora sobre o relatório e as irregularidades encontradas, conforme exigido por analogia pelo art. 252, inciso IV, da Resolução no 1000/2021 da ANEEL.
12. Portanto, a conduta da concessionária revela-se ilegítima na cobrança apresentada, porquanto restou patente a inobservância aos princípios do contraditório e da ampla defesa inerentes à consumidora no que tange à penalidade aplicada. O ônus de comprovar a regularidade do procedimento administrativo compete à concessionária, conforme art. 373, II, do CPC. A ausência de comprovação da notificação inviabiliza a cobrança da recuperação de consumo. Nesse sentido: Acórdão 1980785 e Acórdão 1952462.
13. Para a configuração do dever de indenizar por danos morais, é imprescindível a comprovação de que a conduta ilícita praticada causou à parte ofendida uma violação a seus direitos da personalidade, extrapolando o mero aborrecimento ou dissabor do cotidiano. No presente caso, embora tenha sido reconhecida a ilegitimidade da cobrança, não há nos autos qualquer indício ou prova de que tal ato tenha resultado em negativação indevida do nome da parte autora em cadastros de proteção ao crédito. A cobrança indevida, desacompanhada de consequências lesivas aos direitos da personalidade, não é suficiente para configurar o dano moral passível de indenização.
IV. DISPOSITIVO
14. Recursos desprovidos. Sentença mantida.
15. Custas recolhidas pela ré. Sem condenação em honorários em razão da sucumbência recíproca.
16. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.
_________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, 373, II; Resolução ANEEL no 1.000/2021, arts. 590 e 592.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1980785, 0705903-88.2023.8.07.0004, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/03/2025, publicado no DJe: 24/04/2025; TJDFT, Acórdão 1952462, 0741561-85.2023.8.07.0001, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/12/2024, publicado no DJe: 22/01/2025.